Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707705-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PENA COSTA JUNIOR AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor RONALDO PENA COSTA JUNIOR em face da decisão ID 113816232, integrada pela decisão ID 115493820, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de IATE CLUBE DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o autor possa usufruir das dependências do réu, sem restrições, até o julgamento de mérito da ação. Em suas razões recursais, o autor relata, em suma, que em 08/11/2021 foi realizado procedimento licitatório para venda de cinco títulos de propriedade do Iate Clube de Brasília, por meio do sistema de lance, tendo arrematado o título P/0363, pelo valor de R$118.000,00, tendo adimplido uma caução de R$9.500,00 e parcelado o valor restante em 18 parcelas iguais e sucessivas de R$6.555,55, que está pagando pontualmente, sem poder, contudo, utilizar o clube. Explica que, em 09/11/2021, pleiteou sua admissão no quadro social do réu agravado, tendo sido proferida decisão administrativa que concluiu pela sua inadmissibilidade, com fulcro nos arts. 31, inc. II, 33 e 88, inc. II, do Estatuto Social e arts. 14 e 16 do Regulamento do Processo de Admissão do Quadro Social. Informa que no comunicado de decisão consta a informação de que o autor somente poderia apresentar nova proposta de admissão no prazo de 01 ano da reunião do colegiado que não acatou o requerimento de ingresso. Aduz que a decisão agravada sequer analisou as razões expostas na inicial, pois se limitou a citar o art. 31 do Estatuto do clube réu, que se trata de uma norma eivada de ilegalidade, pois atenta contra a Constituição Federal. Expõe que o réu agravado emanou decisão negando o pedido do autor agravante para admissão ao quadro societário e consequente acesso ao clube, sob argumento de que não se pode responder a processo por crime doloso ou não ter sido condenando em processo dessa natureza, em sentença judicial transitada em julgado, nos termos do art. 31, inciso II, de seu Estatuto Social. Afirma que não responde a nenhum processo criminal, por pratica dolosa, nem tampouco foi condenado em processos dessa natureza por sentença já transitada em julgado, tendo demonstrado sua boa-fé ao elucidar o ocorrido nos autos do processo de n° 0723626-03.2021.8.07.0001, que tramitou na 1a Vara Criminal de Brasília-DF, onde o Ministério Público de forma descabida, tentou indiciar o autor agravante, sob argumento de que teria angariado fundos para campanha eleitoral de partido político, no entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou, por incompetência, aquele Juízo, tratando-se de demanda judicial que sequer houve denúncia do agravante. Destaca que, ainda que assim não fosse, o inciso II, do art. 31, do Estatuto Social do clube agravado fere de morte o direito fundamental à presunção de inocência, insculpido no art. 5o da Constituição Federal. Alega que não foi denunciado em processo criminal e está sendo considerado criminoso e culpado, em virtude de uma ação descabida que está em fase embrionária e que, ao final, não haverá condenação. Rememora o fundamento exposto na inicial acerca do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes, no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão de indivíduos de certames públicos, matricula em cursos, entre outros, o que mutatis mutandis, vem ocorrendo no presente caso, posto que o agravante pleiteia seu ingresso no quadro social do clube réu e teve seu pleito indeferido por conta de procedimento criminal que sequer foi recebido pelo Juízo competente. Ressalta que, por outro lado, o réu agravado vem cobrando mensalmente todas as taxas para utilização de seu espaço e o autor agravante segue adimplindo, o que demonstra flagrante enriquecimento sem causa. Argumenta que se fazem presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, além desta ser plenamente reversível. Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja conferida ordem de autorização para que o autor agravante possa usufruir das dependências do clube agravado, com seus dependentes, sem restrições, até que seja proferida decisão de mérito. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para que seja confirmado o pedido liminar. Preparo regular (ID 33457373/33457374). É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o fundamento erigido pelo agravante não reflete a plausibilidade da tutela de urgência pretendida. Com efeito, a não admissão do autor agravante ao quadro social do clube réu se fundamentou, em suma, nas disposições constantes do art. 31, inciso II, do Estatuto Social do Iate Clube de Brasília, cujo teor transcrevo: “Art. 31 – Constituem requisitos indispensáveis para admissão no quadro social do IATE: II. não responder a processo por crime doloso ou não ter sido condenado em processo dessa natureza, em sentença judicial transitada em julgado;” Ou seja, constitui requisito indispensável para ingressar no quadro social do clube réu a ausência de processamento de ação penal por crime doloso e a inexistência de condenação em processo de igual natureza, por sentença transitada em julgado. Embora o autor agravante alegue que não responde a nenhum processo criminal, por prática dolosa, nem tampouco foi condenado em processos dessa natureza por sentença já transitada em julgado, o Juízo de origem destacou na decisão agravada (ID 113816232) que o autor não comprovou o alegado, sendo que poderia ter trazido aos autos qualquer certidão de inexistência, atual, de processos judiciais envolvendo a prática de crime doloso, tendo agido com acerto. Por ocasião da oposição de embargos de declaração, o autor agravante colacionou certidões negativas expedidas pelo TJDFT, TSE, TRE e TRF1, sendo que na certidão deste último tribunal consta a distribuição de uma ação penal, processo no 1076415-89.2021.4.01.3400, tendo o Juízo a quo ressaltado, ao responder o recurso (ID 115493820), que “na decisão recorrida consignou-se que o artigo 31 do Estatuto da ré exige a inexistência de processo judicial por crime doloso, mas o próprio autor acompanhou seu recurso com documento em segredo de justiça que, em princípio, coincide com a previsão Estatutária e diverge das alegações do embargante.” E, ao se realizar a consulta pública ao sistema PJe do Tribunal Regional Federal da 1a Região, pesquisando pela ação penal constante da certidão ID 114760573, a informação obtida é de que o processo não foi encontrado, constando a informação de que não haverá retorno de resultado em casos de processos sob segredo de justiça, conforme art. 1o, parágrafo único, da Resolução no 121 do Conselho Nacional de Justiça. Destaque-se, ainda, que referida à ação penal em trâmite no TRF1 se refere à ação penal no 0723626-03.2021.8.07.0001 mencionada pelo agravante nas presentes razões recursais, em que restou declarada a incompetência da 1a Vara Criminal de Brasília. Como se vê, o autor não esclareceu adequadamente que efetivamente não responde a processo penal por crime doloso, além de não ter comprovado o alegado não recebimento do procedimento criminal pelo Juízo competente. Cumpre destacar, ainda, que os precedentes envolvendo exclusão de concurso público ou matrícula em cursos tratam de situações distintas da ora em discussão, uma vez que a presente hipótese envolve a discussão acerca do ingresso em associação civil de direito privado, que pode estabelecer critérios para admissão de seus integrantes que se adeque ao objetivo da associação. Ademais, no próprio Edital de Vendas no 01/2021 constou expressamente em seu item 1.7. que: “De acordo com o parágrafo único do art. 31 do Estatuto do Clube, a aquisição do título patrimonial não obriga o Conselho Diretor a admitir o adquirente e seus dependentes no quadro social do IATE, o qual deverá submeter-se aos requisitos estabelecidos no Capítulo lV do referido Estatuto” Logo, o autor agravante estava ciente de que a mera aquisição do título patrimonial não seria garantia de admissão ao quadro social do clube réu. Portanto, não tendo o autor comprovado de forma inequívoca o preenchimento do requisito previsto no art. 31, inciso II, do Estatuto Social do clube réu, além de não se verificar, neste momento processual, qualquer abusividade ou ilegalidade no ato de não admissão, não se verifica a probabilidade do direito do autor/agravante. Assim, ausente um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. I. Brasília-DF, 15 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora